Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O julgamento pautado em causa de pedir diversa da deduzida impõe a nulidade da sentença.
2. Deu-se provimento ao recurso.